Tribunal: TJES
Processo: 5004928-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Alimentos
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004928-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA MARIA DOS SANTOS PEREIRA e outros
AGRAVADO: VAGNER NEVES DE MATTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004928-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: D.P.D.M, menor impúbere representado por sua genitora CARLA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: VAGNER NEVES DE MATTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
D.P.D.M, menor impúbere representado por sua genitora CARLA MARIA DOS SANTOS PEREIRA,
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1622543, que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por
VAGNER NEVES DE MATOS
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado, para “
reduzir a pensão alimentícia para o patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se o dever de custeio de 50% (cinquenta por cento) dos custos com medicamentos e material escolar, mediante apresentação de nota fiscal
”.

Em suas razões recursais (ID nº 1622537), pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, aduzindo, em síntese, que
“existe a conta da pessoa física do agravado, que ele apresenta o saldo na inicial, na tentativa de ludibriar o judiciário; a conta pessoa física da esposa, que ele menciona no distrato para realizar o pagamento dos recebimentos e a conta pessoa jurídica da esposa, que ele utiliza para efetuar pagamento das apostilas do filho”
e que
“o agravado utiliza-se de várias contas para manipular a justiça e possui sim outro meio de recebimento”.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 1739116.

No ID nº 1978259, a Douta Procuradoria de Justiça Cível acostou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004928-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: D.P.D.M, menor impúbere representado por sua genitora CARLA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: VAGNER NEVES DE MATTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
D.P.D.M, menor impúbere representado por sua genitora CARLA MARIA DOS SANTOS PEREIRA,
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1622543, que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por
VAGNER NEVES DE MATOS
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado, para “
reduzir a pensão alimentícia para o patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se o dever de custeio de 50% (cinquenta por cento) dos custos com medicamentos e material escolar, mediante apresentação de nota fiscal
”.

Em suas razões recursais (ID nº 1622537), pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, aduzindo, em síntese, que
“existe a conta da pessoa física do agravado, que ele apresenta o saldo na inicial, na tentativa de ludibriar o judiciário; a conta pessoa física da esposa, que ele menciona no distrato para realizar o pagamento dos recebimentos e a conta pessoa jurídica da esposa, que ele utiliza para efetuar pagamento das apostilas do filho”
e que
“o agravado utiliza-se de várias contas para manipular a justiça e possui sim outro meio de recebimento”.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 1739116.

No ID nº 1978259, a Douta Procuradoria de Justiça Cível acostou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Nesse contexto, o ora agravado ajuizou, na origem, ação de revisão de alimentos sob o argumento de não mais possuir condições de pagar mensalmente ao seu filho, ora agravante, o valor outrora fixado – de 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo – a título de pensão alimentícia, tendo em vista haver sofrido queda em sua renda mensal.

Para tanto, aduziu que
“quando no momento das tratativas do acordo para o pagamento da pensão conforme determinado em sentença, o requerente encontrava-se equilibrado em sua vida profissional como representante comercial, quando então as vendas dos produtos em que trabalhava lhe oportunizava retornos financeiros possíveis, ainda que no limite, para o custeio das obrigações inerentes a sua nova família, como também para arcar com os custos a título de pensão e demais obrigações determinadas”.

Seguiu alegando que
“logo no mês de fevereiro de 2020 e com a chegada das medidas restritivas advindas pela pandemia COVID-19, o autor teve por quebrado o acordo comercial que possuía com a empresa NUPPIL”
e que
“vem perfazendo em média um salário mensal no valor de R$ 819,25 (oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), observado os valores totais de comissões dos períodos de março/2020 até dezembro/2020”

Ao receber os autos, o Magistrado de Primeira Instância deferiu o pedido antecipatório do autor, para reduzir o valor arbitrado a título de pensão alimentícia para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

E, como relatado, é em face da referida decisão que o recorrente se insurge por meio do presente recurso.

Nesse sentido, considerando o momento inicial que a presente demanda se encontra, compreendo que o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a probabilidade de seu direito, requisito essencial para o provimento deste recurso.

Isso porque, compreendo que o requerente, ora agravado, logrou êxito em comprovar, perfunctoriamente, as alterações em sua situação econômica, ocasionadas, principalmente, a partir da deflagração da pandemia do COVID-19.

Afinal, restou demonstrada a rescisão do contrato de venda e distribuição no varejo de produtos firmado entre o recorrido e GO-UP TECNOLOGIA COSMÉTICA LTDA EPP (ID nº 1622550) e a sua consequente diminuição patrimonial (ID nº 1622547).

Por outro lado, compreendo que o argumento de o autor possuir outras contas bancárias, notadamente de propriedade de sua nova companheira, não é suficiente para infirmar o aduzido, pois inexistem provas aptas a demonstrar, ainda que minimamente, que o recorrido possui outras fontes de renda além daquelas elencadas no ID nº 1622547.

Ademais, verifico que as capturas de tela apresentadas pelo recorrente no ID nº 1622555 referem-se a fatos anteriores à mencionada alteração da situação financeira do recorrido, pois ocorridos entre 2019 e o início de 2020, quando aquele ainda não fora demitido e a pandemia ainda não havia se iniciado.

Destaco, por derradeiro, que a cognição exercida nesta fase embrionária é sumária, inexistindo óbice de que seja formulado novo pedido antecipatório caso, eventualmente, reste demonstrado, ao longo da instrução processual, que o agravado possui condições de arcar com a verba alimentar em montante superior ao fixado pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004928-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: D.P.D.M, menor impúbere representado por sua genitora CARLA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: VAGNER NEVES DE MATTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL – PROVAS
DA
ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO
AGRAVADO
–
RESCISÃO DE CONTRATO E PANDEMIA DO COVID-19 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

requerente, ora agravado, logrou êxito em comprovar, perfunctoriamente, as alterações em sua situação econômica, ocasionadas, principalmente, a partir da deflagração da pandemia do COVID-19.

2.
Restou demonstrada a rescisão do contrato de venda e distribuição no varejo de produtos firmado entre o recorrido e GO-UP TECNOLOGIA COSMÉTICA LTDA EPP (ID nº 1622550) e a sua consequente diminuição patrimonial (ID nº 1622547).

3.
O argumento de o autor possuir outras contas bancárias, notadamente de propriedade de sua nova companheira, não é suficiente para infirmar o aduzido, pois inexistem provas aptas a demonstrar, ainda que minimamente, que o recorrido possui outras fontes de renda além daquelas elencadas no ID nº 1622547.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.